Tribunal: STF
Processo: ARE 1394373
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado (eDOC 6, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PERÍODO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADO E NÃO CONSIDERADO PARA FINS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE PRETENDE A IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR QUE INGRESSOU NOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO. PERDA DA EFETIVIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADI 3.609/AC. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO E DO STF. RECURSO IMPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 8, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 9, p. 5/9):



    “A parte autora ingressou no quadro orgânico-funcional do Estado do Acre, sem prestar concurso público. Tal premissa é incontroversa. Desse modo, não pode ser considerada como ocupante de cargo público efetivo. Assim, não há falar em subsunção da sua situação jurídica a diplomas que tornam por açambarcar exclusivamente servidores que se inserem nesse conceito.



    Não há como, sem o necessário caráter efetivo, a parte arvorar-se do PCCR específico dos servidores efetivos e buscar a concessão de vantagens, especialmente licença-prêmio.



    Cogitar o contrário implicaria em destituir de todos os efeitos a decisão da Corte Constitucional no bojo da ADI 3609, sem qualquer respaldo no ordenamento jurídico, ferindo a essência do Estado Constitucional de Direito, aviltando a manifestação do Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Portanto, verifica-se que a declaração de inconstitucionalidade da Emenda à Constituição do Estado do Acre nº 38/2005 tem como efeito concreto a perda da efetividade aos servidores e empregados públicos – que tem como consequência, para a categoria dos servidores públicos admitidos, sem concurso público, de forma que a parte não faz jus a pedido de conversão de licença-prêmio em pecúnia, enquanto vantagem prevista em legislação específica e exclusiva dos servidores efetivos de carreira do estado do Acre.”



    O Presidente da Turma Recursal do TJ/AC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência da Súmula 282 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 6, p. 2-12):



    “A pretensão do Recorrente é afastar a condenação em pecúnia do período de licença-prêmio não usufruído referente ao período indicado à fl. 33, totalizando 01 (um) período aquisitivo, ou seja, 03 meses de afastamento remunerado, no valor de R$ 15.201,06 (quinze mil, duzentos e um reais e seis centavos).



    O primeiro argumento do Recorrente se sustenta na tese de que o servidor perdeu a efetividade no serviço público, visto que ingressou sem ter sido aprovado em concurso público, argumento esse que não encontra amparo nas provas carreadas, pois, conforme Ficha de Assentamento Funcional, às fls. 78/90, a sua contratação ocorreu em 01/07/1985, portanto, é anterior à CF/88.



    Além do mais, da mesma documentação se verifica que desde a admissão o servidor fez jus à movimentações verticais e horizontais na carreira, inclusive após o advento da lei que estruturou o PCCR dos servidores, sendo-lhe concedidos reenquadramentos, promoções, progressões e até mesmo usufruto de períodos de licença-prêmio, o que reforça que sempre foi inserido no PCCR, auferindo os mesmos direitos dos servidores que ingressaram nos quadros mediante concurso público ao longo de todo o período em que se dedicou ao serviço público.



    Nesse diapasão, embora o Reclamante se enquadre na situação tratada na ADI 3.609/AC, jamais houve a decretação de nulidade de sua contratação, tampouco poderá assim ser feito, posto que já passou à inatividade em 09/11/2020 (fl. 89), o que lhe assegura o direito de usufruir os benefícios e receber os pagamentos inerentes ao serviço efetivamente prestado, como já vinha ocorrendo ao longo dos anos.



    (...)



    Impõe-se, portanto, reconhecer o direito do servidor à pretendida conversão em pecúnia na medida em que o próprio Reclamado reconheceu o direito à licença-prêmio adquirido pela parte, e afirmou que tal período não fora computado para fins de contagem em dobro para a aposentadoria, razão pela qual o improvimento do recurso se faz imperioso.”



    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 



    1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros.



    2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”



    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público se efetivos ou não - foi especificamente abordado na ação direta, in verbis:



    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos:



    (...)



    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional não a efetivação dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º ([o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei).



    (...).”



    Tem-se, no caso concreto, que a contratação do servidor se deu antes da Constituição Federal, sem a realização do concurso público, garantindo-se, portanto, a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT. 



    Quanto ao tema, esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que referidos servidores, abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, não se equiparam aos servidores efetivos, e, portanto, possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional e outros direitos reservados aos servidores efetivos -, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido, os recentes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.



    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ADMITIDA ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO DAS VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do novo CPC).” (ARE 1.286.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.08.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA ADMITIDA ANTES DA CF/88. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. ART. 37, II, DA CF. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.609. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. INAPLICABILIDADE. INCABÍVEL INVOCAR, NO CASO, A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO ACRE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido, ao prover o recurso inominado da Recorrida, com base no princípio da segurança jurídica, está em divergência com a orientação firmada pelo Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 3.609, de relatoria do Min. Dias Toffoli, no sentido de que, nos termos do art. 37, II, da CF, a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. 2. No caso concreto, foi conferido direito ao reenquadramento funcional, a partir de 03.10.2016, à servidora pública estadual contratada antes da CF/88 (1º.03.1984), sem concurso público, o que ofende o art. 37, II, da CF. Não cabe, portanto, invocar, na hipótese, a existência de direito adquirido, o instituto da segurança jurídica ou a ocorrência de decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.” (ARE 1.247.837-AgR, de minha relatoria, DJe de 11.12.2020).



    Ainda nesse sentido, ARE 1.370.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 4.3.2022.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do artigo 932, V, b e do artigo 21, § 2º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente